Tribunal: STF
Processo: AI 806873
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARREIRA DE PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI N. 324/2001 DO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo reputou infraconstitucional a questão referente à promoção de professor à classe superior a que pertence, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (RE 523.086 RG, Tema n. 493, ministro Gilmar Mendes).



    2. Agravo de instrumento desprovido.